Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. SEPARAÇÃO DO CASAL. DATA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. A simples alegação de que a separação do casal, quando da efetivação da medida protetiva, se deu de maneira provisória, não é suficiente para afastar o conjunto probatório que fundamenta a decisão.
3. As várias afirmações no sentido da existência de processo de divórcio, confirmadas por relatos das testemunhas, não permitem concluir que a separação de fato ocorreu em data diferente
4. Quando o julgamento é pautado em mais de um fundamento, se qualquer deles for suficiente para a manutenção da conclusão exarada, afigura-se desnecessária a análise de todas as teses suscitadas pelas partes.
5. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
6. Recuso não provido.